Tribunal: TJBA
Processo: 0503230-05.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0503230-05.2018.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Apelante: Glendson Oliveira Ramos

Defensora Pública: Dra. Josefina Marques de Mattos Moreira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Carla Medeiros dos Santos Santoro Nunes

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS NA MODALIDADE
PRIVILEGIAD
A
(ART. 33, § 4°, DA LEI N.° 11.343/06). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE

02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, ART. 109, IV, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU
MENOR DE VINTE E UM ANOS
AO TEMPO DO FATO. INCIDÊNCIA DO ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO
IUS PUNIENDI
. PENA DE MULTA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 114, II, DO ESTATUTO REPRESSIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Glendson Oliveira Ramos.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Glendson Oliveira Ramos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n.° 11.343/2006, às penas definitivas de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, além de declarar extinta a sua punibilidade em relação ao crime praticado no art. 12, da Lei n.° 10.826/03, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
, que: “[...] no dia 07 de março de 2016, por volta das 11h, policiais do Setor de Missões Especiais receberam informações de que um pacote de drogas seria arremessado para o interior do presídio Nilton Gonçalves. Em diligência ao local (R. F., Conveima I, Vitória da Conquista – BA) flagraram o acusado e mais dois adolescentes (S.S.S e S.P.S) tentando arremessar um pacote contendo celulares, carregador, chips, preservativo e substância similar à ‘maconha’, como se observa do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 05. Em diligência continuada, juntamente à viatura comandada pelo SD Handerson Menezes Santos, ora condutor, requisitada para apoio, empreenderam busca na residência do denunciado, situada na Rua E, Lot. Cidade de Serrinha, Bateiais, nesta cidade, onde foi encontrada uma espingarda tipo cartucheira e uma coronha de espingarda, a qual possuía sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].” (Id. 96029912 – Pág. 2/3).

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando, em suas razões, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com base nos art. 107, IV, e art. 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal, bem como da pena de multa, com fulcro no art. 114, II, do mesmo diploma (Id. 96031249).

IV – Merece acolhimento a postulação defensiva. Como cediço, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do
ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória.

V – Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas definitivas de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4°, da Lei n.° 11.343/2006, cumprindo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146, do STF).

VI – Nos termos do art. 109, inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). Saliente-se que o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (07/03/2016), o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 09/02/1998, Id. 96029913 – Pág. 36). Assim, diante da redução em razão da menoridade, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos.

VII –
In casu
, constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da peça acusatória (em 09/07/2019 – Id. 96031081) e o primeiro ato de publicidade da sentença condenatória (em 12/11/2025 – Id. 96031246), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade do Apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Digno de registro que o Recurso de Apelação somente foi distribuído, nesta Instância Superior, em 15/12/2025 (Id. 96215324), data em que já havia transcorrido o lapso prescricional. Por conseguinte, considerando o
quantum
da sanção aplicada ao Recorrente, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal.

VIII – Importante destacar que a pena de multa se encontra, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela extinção da punibilidade de Glendson Oliveira Ramos, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

X –
APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Glendson Oliveira Ramos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503230-05.2018.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelante, Glendson Oliveira Ramos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante Glendson Oliveira Ramos,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.